Tribunal: STF
Processo: Rcl 67269
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Fábio Irani Juliano em face de ato administrativo do Governo do Estado do Rio de Janeiro por suposta afronta ao decidido no RE-RG 1.162.672 - Tema 1.019 (eDOC 1, p. 1).



    Noticia que (eDOC 1, p. 2-3):



    “(...) deu entrada com seu processo administrativo requerendo do Reclamado o deferimento de sua aposentadoria especial voluntária, uma vez que já cumpria os requisitos do inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/85, com base na decisão de recurso extraordinário 1162672/SP, Tema 1019, com repercussão geral, no que o Reclamado negou, sob o fundamento de que o 



    “Tema 1019 do Supremo Tribunal Federal está sendo objeto de questionamento pela Coligação dos Policiais Civis nos autos do processo SEI360005/000940/2024. O processo foi encaminhado para o Departamento-Geral de Gestão de Pessoas à ASSEJUR/SEPOL e ao TCE-RJ para emissão de pareceres, a fim de que sejam determinadas as diretrizes a serem adotadas a respeito da decisão do STF, sobre a aplicação imediata aos processos de Aposentadoria dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro” (grifo nosso).” (grifo no original)



    Ademais, afirma que (eDOC 1, p. 3):



    “O Reclamado alega também, como fundamento de seu ato de indeferimento de aposentadoria do Reclamante, a nova regra da Constituição estadual, estabelecida pela EC 90/2021, que, em afronta à LC Federal 51/85 e seu artigo 1º, II, a), de caráter nacional e recepcionada pela CRFB/88, passou a estabelecer idade mínima para a aposentadoria do servidor policial civil, contrariando, de modo teratológico, decisão em Recurso Extraordinário, com repercussão geral, desta suprema corte de justiça, em seu Tema 1019”



    Relata, ainda, que (eDOC 1, p. 3):



     “Diante deste quadro, o Reclamante resolveu, buscando esgotar todas as suas possibilidades administrativas, conforme preceitua art. 7º §1º da Lei 11.417/2006, impetrar Recurso Hierárquico requerendo o cumprimento imediato da decisão desta corte de justiça, no que o mesmo, sequer, foi conhecido, sendo sobrestado, sob a alegação de que 



    “em razão de seu impacto no sistema jurídico estadual, o entendimento foi submetido à Coordenadoria Geral do Sistema Jurídico da d. Procuradoria Geral do Estado. Contudo, até o momento, não há análise conclusiva por parte da d. PGE quanto às questões suscitadas” “...justamente por isso, não se revela cabível a interposição de recurso hierárquico, diante da inexistência de decisão pelo indeferimento do pleito.” (grifo nosso).” (grifo no original)



    Ao final, pede anulação do ato administrativo que negou a aposentadoria e, em seguida, seja determinado que o reclamado aposente o reclamante, em consonância com a alínea a, inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/85. (eDOC 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Importante frisar que é cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, mas, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativas (conforme regramento da Lei 11.417/06, art. 7º). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.351-AgR, Relator André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 13.10.2022).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 26.650-AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.06.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.580-AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22.03.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. 1. A petição de agravo regimental não impugnou todos fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. 2. É pressuposto para o reconhecimento de reclamação contra ato da Administração Pública, em razão de ofensa a súmula vinculante, o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 11.110-AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.03.2017).



    No caso concreto, a pretensão do reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal nem as alíneas do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Nesses termos, pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente